Tribunal: TJMT
Processo: 1007754-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007754-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), MESQUITA, ORTIZ E FREDIANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 19.420.379/0001-17 (AGRAVANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR SPINA ALTOMANI - CPF: 439.203.348-17 (ADVOGADO), MATHEUS STABILE CARDOSO - CPF: 415.630.138-94 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), ALCIO GEOVANI CRIVELETTO - CPF: 863.291.979-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA APARECIDA EURICH CRIVELETTO - CPF: 411.923.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA – ART. 85, § 2o. DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O texto legal que trata da matéria em questão dispõe que a fixação dos honorários advocatícios por equidade só tem cabimento quando o proveito econômico oriundo da demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não abarcam o caso em tela.

II -
Sendo certo o proveito econômico obtido nos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no que dispõe o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MESQUITA, ORTIZ E FREDIANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0002531-65.2009.8.11.0033, manejado por
CRISTIANO PIZZATTO
, apesar de ter acolhido a respectiva impugnação, fixou verba sucumbencial em proveito do agravante, decorrente do provimento da impugnação ofertada, de forma módica, com base na equidade.

Para tanto, a parte agravante alega que, estando delimitado nos autos o valor do proveito econômico, os honorários sucumbenciais deveriam ter observado a regra do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil e não a do § 8o do mesmo artigo, como entendeu o juízo singular.

Salienta que o entendimento do juízo de base “
vai a contrafluxo do entendimento pacificado pelo c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA pelo julgamento do Tema Repetitivo 1076 do STJ, no qual concluiu-se pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico obtido forem mensuráveis, como no caso dos autos
”.

Pondera que houve o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 24.849,55 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e que o débito foi reduzido de R$ 40.621,57 (quarenta mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 15.772,02 (quinze mil setecentos e setenta e dois reais e dois centavos), de modo que a aplicação do percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido (10%) acarretaria em honorários de R$ 2.484,95 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e não de R$ 1.000,00 (mil reais), como entendeu o juízo singelo.

Afirma que apesar do magistrado singelo ter fundamentado a decisão com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitrou os honorários previstos no § 8o do referido artigo e, ainda que instigado por meio dos embargos de declaração para suprimento da obscuridade, rejeitou os aclaratórios.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 126584657).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 129721158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que fixou os honorários sucumbenciais de forma equitativa, na impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 24.849,55 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

O agravante aduz que o juízo singular se equivocou ao fixar os honorários por equidade, pois os honorários sucumbenciais deveriam ter observado a regra do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil e não a do § 8o do mesmo artigo.

Assiste razão ao agravante.

Isso porque, o texto legal que trata da matéria em questão dispõe que a fixação dos honorários advocatícios por equidade só tem cabimento quando o proveito econômico oriundo da demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não abarcam o caso em tela.

Confira-se, por oportuno, o que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Na espécie, a impugnação ao cumprimento de sentença, na origem, visava ao reconhecimento do excesso de execução do valor executado, o que foi acolhido pelo juízo singular, que reduziu o débito de R$ 40.621,57 (quarenta mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 15.772,02 (quinze mil setecentos e setenta e dois reais e dois centavos), ou seja, reconheceu o excesso de R$ 24.849,55 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Desta feita, estando delimitado o proveito econômico obtido, concernente ao montante reconhecido em excesso, é sobre ele que deve recair a base de cálculo para a fixação dos honorários, em observância ao que apregoa o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A propósito, este é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no REsp n. 1.770.394/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019.) 2.
"A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a aplicação do critério da equidade só será aplicável de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese dos autos" (REsp 1.746.072/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1324719 RJ 2018/0171042-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (g.n.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015
. NORMA VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DO INCIDENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso especial debate a aplicação do critério equitativo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante das regras do atual Código de Processo Civil. 2. O novo Código de Processo Civil introduziu, na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. 3. As alterações reduzem a subjetividade do julgador e incrementa a responsabilidade das partes com a atribuição de valor à causa, ao restringir as hipóteses de cabimento do critério de fixação por equidade, restritas agora às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 4. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. 5. No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável.
Todavia, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 6. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1821865 PR 2019/0171699-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). RECURSO REPETITIVO. NÃO SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual, o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedente
. 2. A afetação de recurso especial ao ritos dos recursos repetitivos não impõe, necessariamente, a suspensão dos processos em curso no STJ. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1836065 PR 2019/0263282-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - IMÓVEL DE GARANTIA DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC
-RECURSO PROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja da propriedade de terceiros.
Na Impugnação à Relação de Credores, a fixação dos honorários advocatícios, verificada a litigiosidade, deve observar os parâmetros do § 2o, do art. 85, do CPC
.”
(N.U 1021648-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021) (g.n.)

Ainda, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO
– CLÁUSULA PENAL – INADIMPLEMENTO DE PARTE DO ACORDO – VALOR READEQUADO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DEVIDOS AO IMPUGNANTE COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I) De acordo com o 408 do Código Civil incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Assim, restando configurado o descumprimento de parte do acordo homologado em juízo, a qual só veio a ser cumprida após a propositura do cumprimento de sentença e mais de um ano depois do prazo avençado, resta devida a imposição da cláusula penal. II) Referida cláusula, todavia, por força do artigo 413 do Código Civil, pode ser reduzida no caso concreto. Constatando-se que houve o adimplemento substancial da avença deve ser reduzido o montante da multa fixada em acordo celebrado entre as partes, em atenção ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade.
III) Usualmente, os honorários sucumbenciais devidos do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a fixação com base no proveito econômico obtido pelo impugnante, o que se dá na hipótese.
IV) Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MS - AC: 08053130320178120001 MS 0805313-03.2017.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/04/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021) (g.n.)

Assim, sendo certo o proveito econômico obtido nos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no que dispõe o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada, para alterar a fixação dos honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, R$ 24.849,55 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022